Tribunal: TJMT
Processo: 1025400-87.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025400-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA RATTACASO DA SILVA PROENCA - CPF: 900.277.361-72 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de pactuação expressa da taxa de juros e encargos contratuais; (ii) à modalidade contratual e à caracterização da operação como cartão de crédito; e (iii) à ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos suscitados, com base na prova documental e na jurisprudência dominante, reconhecendo a ciência da embargante quanto à contratação de cartão de crédito consignado. 4. A utilização reiterada do cartão para compras e saques, aliada à gravação telefônica e aos extratos de faturas, afasta a tese de desconhecimento ou indução a erro. 5. A transferência inicial de valores via TED não descaracteriza a natureza da contratação, pois se trata de funcionalidade permitida na modalidade contratada. 6. A informação dos encargos nas faturas mensais supre a exigência de pactuação inicial expressa, sendo legítima a cobrança de juros dentro da média de mercado. 7. A decisão embargada não violou os dispositivos legais apontados, estando ausente qualquer omissão relevante à sua fundamentação. 8. Pretensão recursal limitada à rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado, com conhecimento de suas condições contratuais, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A ausência de cláusula expressa quanto à taxa de juros é suprida pela informação clara e periódica nas faturas mensais, não configurando omissão relevante no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Apel. Cív. 1061678-92.2018.8.11.0041, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA LUIZA RATTACASO DA SILVA PROENÇA
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

A demanda originária foi proposta sob a alegação de que a autora, funcionária pública estadual, acreditando firmar um contrato de empréstimo consignado em maio de 2009, foi, na verdade, induzida a aderir a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou que tal operação, realizada por meio de transferências (TED) para sua conta, resultou em descontos mensais em sua folha de pagamento por mais de 13 anos (de maio de 2009 a setembro de 2022), totalizando um montante atualizado de R$ 50.336,53, para um crédito total de R$ 9.724,00. Alegou violação ao dever de informação, abusividade dos juros, onerosidade excessiva e ausência de previsão de termo final para a dívida. Requereu a conversão da operação para empréstimo consignado, a limitação dos juros à taxa média de mercado de 1,78% a.m. (vigente à época), a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 224409935), alegando que foi induzida a erro e que o banco não esclareceu adequadamente os termos da operação. Argumentou que o instrumento que originou a relação é uma proposta de adesão sem informações pertinentes à modalidade contratada. Sustentou que não há no contrato disposição clara sobre as consequências da ausência de pagamento do valor integral da fatura, além da falta de informação sobre data-limite para fim dos descontos. Apontou ainda que o banco não pactuou taxa de juros e demais encargos no contrato
.

Em contrarrazões apresentadas no id. 224409939, o banco postulou pela manutenção da sentença, sustentando que o recurso da autora não atacou especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial, em violação ao princípio da dialeticidade. Alegou que o contrato foi celebrado regularmente, com plena ciência da autora acerca de todas as suas condições, e que esta utilizou o cartão para compras e saques, demonstrando conhecimento sobre o produto contratado. Argumentou, ainda, que o cartão de crédito consignado constitui modalidade legal e distinta do empréstimo consignado, não sendo cabível a conversão de uma operação na outra. Por fim, afirmou que não houve prática de ato ilícito, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Esta colenda Câmara, em 23/08/2024, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, concluindo pela regularidade da contratação ante as provas de utilização consciente do cartão (id. 234735655).

Opostos Embargos de Declaração pela autora (id. 237087159), alegou omissão quanto à análise de que o instrumento contratual não previa expressamente a taxa de juros e que a operação se iniciou com transferências (TED), descaracterizando o uso regular de cartão .

Os aclaratórios foram rejeitados por esta Câmara sob o argumento de que a pretensão era de rediscussão do mérito (id. 253216184).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Especial (id. 263036286) e Agravo em Recurso Especial (id. 278145860), que, em decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial (id. 313349363) para a apreciação dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA LUIZA RATTACASO DA SILVA PROENÇA
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois o instrumento utilizado para justificar os descontos desde maio de 2009 não traz informações suficientes sobre o objeto do contrato e suas características essenciais. Alega que não há indicação da modalidade contratual, apesar de o acórdão ter registrado o contrário, além de faltar fundamentação quanto à irregularidade do contrato e à necessidade de prévia pactuação dos encargos.

Aponta, ainda, a ausência de prequestionamento dos artigos mencionados na apelação, bem como a inexistência de previsão do percentual de juros e a capitalização não pactuada.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao validar a contratação com base no instrumento id. 224409917, que
"sequer possuí a modalidade descrita".

Contudo, tal alegação não se sustenta ante a análise detalhada dos autos.

O acórdão embargado fundamentou-se não apenas no contrato de adesão, mas em um conjunto probatório robusto que demonstra inequivocamente a ciência da embargante acerca da modalidade contratada, assim informado (id. 2332446560: “
A p
ar dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais, porquanto o contrato anexo aos autos informa, de forma clara, a modalidade de empréstimo contratado
”.

Conforme consignado no acórdão, as faturas juntadas nos autos demonstram que, desde o início da relação contratual, a autora
utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio local
. Tal utilização, por si só, evidencia o conhecimento da natureza do produto contratado, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou indução a erro. Por exemplo:

Ademais, o áudio telefônico mencionado no julgado comprova de forma inequívoca que a embargante tinha pleno conhecimento da modalidade contratual. Não se trata, portanto, de omissão, mas de valoração adequada do conjunto probatório disponível nos autos.

A embargante também sustenta que a operação se iniciou mediante transferência (TED) em sua conta bancária, o que descaracterizaria o uso típico do cartão de crédito. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido que o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável admite, como modalidade de utilização inicial, o saque do limite disponibilizado, inclusive por meio de transferências eletrônicas (TED), sem que isso descaracterize a natureza da contratação.

Trata-se de funcionalidade inerente ao produto bancário, não havendo ilicitude no procedimento adotado pela instituição financeira. Ademais, como já consignado, a embargante prosseguiu utilizando o cartão para compras e saques ao longo dos anos, circunstância que reforça a plena ciência da modalidade contratada.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a utilização consciente do produto pela embargante. Conforme registrado no acórdão embargado, a embargante realizou diversas compras no comércio local e efetuou saques, comportamentos incompatíveis com alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado.

No caso em exame, a clareza da contratação resulta não apenas do instrumento formal, mas do conjunto de evidências que demonstram a utilização consciente e reiterada do produto bancário. As faturas mensais, os saques realizados, as compras efetuadas e a gravação telefônica constituem elementos que, em seu conjunto, evidenciam inequivocamente a ciência da embargante acerca da natureza da operação contratada.

No tocante a ausência de pactuação de juros, cumpre observar que a modalidade de cartão de crédito consignado possui regulamentação específica, sendo os
encargos e taxas informados mensalmente nas faturas
enviadas ao consumidor. A transparência da informação não se exaure no momento da contratação, mas se estende durante toda a execução do contrato, através das faturas mensais que discriminam todos os encargos aplicados.

Cumpre consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal circunstância não conduz automaticamente à nulidade do contrato, devendo o julgador aplicar a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008).

No caso concreto, as faturas mensais juntadas aos autos demonstram que os encargos foram informados de maneira clara e compatíveis com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, não se verificando abusividade. Assim, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de pactuação expressa dos juros

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, e que as taxas de juros praticadas nessa modalidade são reguladas pelo mercado e fiscalizadas pelo Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na política de preços praticada pelas instituições financeiras, salvo em casos de evidente abusividade, o que não se verifica no presente caso.

O próprio comportamento da embargante, que utilizou o cartão para compras e saques por mais de uma década, demonstra sua ciência e concordância com os encargos aplicados. Não se pode admitir que, após anos de utilização consciente do produto, venha a parte alegar desconhecimento dos termos contratuais.

O cartão de crédito consignado caracteriza-se pela rotatividade do crédito, permitindo ao consumidor utilizar o limite disponível conforme sua necessidade. Os descontos em folha correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sendo facultado ao consumidor efetuar pagamentos adicionais para redução do saldo devedor.

No caso em análise, a embargante optou conscientemente por manter apenas os descontos mínimos, utilizando continuamente o crédito disponível através de saques e compras. Tal comportamento é incompatível com alegação de onerosidade excessiva, demonstrando, ao contrário, que o produto atendia às necessidades financeiras da consumidora.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, e que as taxas de juros praticadas nessa modalidade são reguladas pelo mercado e fiscalizadas pelo Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na política de preços praticada pelas instituições financeiras, salvo em casos de evidente abusividade, o que não se verifica no presente caso.

Por oportuno, registro-se, para fins de prequestionamento, que a presente decisão não viola os arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 205 do Código Civil; e arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que devidamente analisadas as questões suscitadas à luz da legislação aplicável, inexistindo afronta aos dispositivos mencionados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025